Tribunal: TJSP
Processo: 0005171-03.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – Suspensão do feito na origem para que a vítima ofertasse formal representação – Inconformismo ministerial – Com razão o "Parquet" - Alterações introduzidas pela Lei no 13.964/13 no art. 171 do Código Penal, que passou a exigir representação da vítima que não se aplicam ao caso, pois ofertada e recebida a denúncia, antes da vigência da referida Lei –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – Suspensão do feito na origem para que a vítima ofertasse formal representação – Inconformismo ministerial – Com razão o "Parquet" - Alterações introduzidas pela Lei no 13.964/13 no art. 171 do Código Penal, que passou a exigir representação da vítima que não se aplicam ao caso, pois ofertada e recebida a denúncia, antes da vigência da referida Lei – Ato jurídico perfeito – Precedentes desta C. 4a Câmara e do STJ – Representação, ademais, que não exige formalidades – Precedente do STJ – Elementos nos autos que indicam a inequívoca vontade da vítima ver os recorridos processados – Decisão insubsistente. Recurso provido, com determinação.